Tribunal: TJBA
Processo: 8008508-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008508-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGOSTINHO CARRERA FERNANDEZ

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS ROSARIO

AGRAVADO: VINICIUS CARRERA SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO, DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS, LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, MATHEUS PITA FONTES, VALESKA CIDADE BARROS DA RESSURREICAO, MERCEDES DEL CARMEN CARRERA FERNANDEZ LUCCHESI RAMACCIOTTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 617 DO CPC/2015. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. LITIGIOSIDADE ENTRE HERDEIROS. INVENTÁRIO ULTRAPASSANDO TRÊS DÉCADAS SEM CONCLUSÃO. LEGALIDADE DA DECISÃO. TEORIA DA SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A ordem preferencial de nomeação do inventariante estabelecida no art. 617 do CPC/2015 não possui caráter absoluto, sendo lícito ao magistrado dela se afastar, fundamentadamente, quando presentes razões concretas que recomendem a nomeação de pessoa estranha e tecnicamente habilitada, especialmente em cenários de acentuada litigiosidade entre os herdeiros e de prolongada paralisação do feito.

II. O inventário que tramita há aproximadamente trinta e sete anos sem alcançar a partilha, com sucessivos inventariantes destituídos ou omissos, acumulação de dívidas tributárias, ausência de conta bancária do espólio e bens em posse precária e disputada pelos herdeiros, sem prestação de contas, configura quadro excepcional que justifica, nos termos do art. 617, VIII, do CPC/2015, a nomeação de inventariante dativo idôneo e tecnicamente qualificado.

III. Não se aplica a teoria da supressio para afastar a exigência de depósito judicial dos frutos percebidos pelos herdeiros quando a administração informal dos bens sempre foi objeto de controvérsia nos autos e jamais recebeu chancela judicial, inexistindo a legítima expectativa consolidada que o instituto pressupõe.

IV. A percepção de rendimentos oriundos de bens inventariados, de natureza precária e sujeita a revisão quando da partilha, não constitui, por si só, prova suficiente para ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, quando os valores auferidos são modestos e o requerente demonstra gastos extraordinários com tratamento de saúde.

V. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8008508-07.2025.8.05.0000, em que é agravante AGOSTINHO CARRERA FERNANDEZ e agravados VINICIUS CARRERA SOUZA e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .